Tribunal: TJMT
Processo: 1085691-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1085691-42.2024.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: CIDLLAYNNE DOS SANTOS NASCIMENTO
RECORRIDA: ENERGISA S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E ORIGEM DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e condenação por danos morais, decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida que afirma não ter contraído junto à concessionária de energia elétrica. A sentença de improcedência fundamentou-se em telas sistêmicas apresentadas pela ré como prova da origem do débito. A parte autora recorre sustentando a ausência de comprovação válida da relação contratual e requer a inversão do julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a concessionária de energia comprovou de forma suficiente a relação jurídica que justificaria a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo; (ii) estabelecer se a inscrição indevida enseja o dever de indenizar por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária de energia não se desincumbe do ônus de comprovar a existência da relação contratual que deu origem à dívida inscrita, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC, e art. 14 do CDC, limitando-se à apresentação de telas sistêmicas, sem anexar faturas, históricos de pagamento ou contrato assinado pela autora.
4. A alegação da autora de inexistência de vínculo contratual transfere à ré o dever de demonstrar a contratação, sendo insuficiente a prova unilateral produzida exclusivamente por seus próprios registros internos.
5. A ausência de prova da origem do débito torna a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos indevida, configurando falha na prestação do serviço.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que a negativação indevida gera dano moral na modalidade in re ipsa, prescindindo da demonstração do efetivo prejuízo, bastando a comprovação do fato.
7. Constatada a ausência de outras inscrições restritivas anteriores ou posteriores em nome da autora, o abalo moral decorrente da inscrição indevida é presumido e justifica a fixação de indenização.
8. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, conforme precedentes da Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: " 1. A concessionária de serviços essenciais tem o dever de comprovar a relação jurídica que fundamenta a cobrança e a inscrição do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 2. A apresentação de telas sistêmicas unilaterais, sem contrato ou faturas, não constitui prova suficiente da existência de vínculo contratual. 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por débito cuja origem não foi comprovada, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in re ipsa). 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma proporcional à gravidade do dano e às circunstâncias do caso concreto, observando-se os parâmetros da Turma Recursal."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, art. 406, § 1o; Lei n. 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada:
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000811-27.2023.8.11.0010, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 21/11/2023, DJE 23/11/2023.
Súmula 362 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085691-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CIDLLAYNNE DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 960.966.751-15 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025